Tribunal: STJ
Processo: 1003356-66.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2673842 - MT(2024/0225638-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA ARAUJO
ADVOGADO
: LÉO ADORNO CATALÁ - MT017525O
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADOS
: RICARDO NEVES COSTA - MT012410A
FLÁVIO NEVES COSTA - MT012406A
RAPHAEL NEVES COSTA - MT012411A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de busca e apreensão, já em fase de cumprimento de sentença.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: ddbc0dd6-47bf-47e2-8aab-23d85fea6bff

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2673842 - MT(2024/0225638-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA ARAUJO
ADVOGADO
: LEO CATALA JORGE - MT017525O
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADOS
: RICARDO NEVES COSTA - MT012410A
FLÁVIO NEVES COSTA - MT012406A
RAPHAEL NEVES COSTA - MT012411A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de busca e apreensão, já em fase de cumprimento de sentença.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por MARCO ANTONIO DE
ALMEIDA ARAUJO, em face de decisão unipessoal prolatada pela Presidência do
STJ que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial que
interpusera.
de busca e apreensão, já em fase de cumprimento de sentença,
Ação:
ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em desfavor do
agravante.
não acolheu a alegação de abandono da causa
Decisão interlocutória:
suscitada pelo agravante, determinando novamente a sua intimação para
pagamento do débito, sob pena de acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o
valor devido.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto
Acórdão:
pelo agravante, nos termos da seguinte ementa:

ALEGAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS PELA PARTE
EXEQUENTE E PRETENSÃO A EXTINÇÃO DO FEITO – NÃO ACOLHIMENTO –
EXEQUENTE QUE SEMPRE PETICIONOU NOS AUTOS DEFESA DOS SEUS DIREITOS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55062156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/03/2026 19:58:32
Código de Controle do Documento: bc67a706-2a24-4ac8-8dd0-2401939b489d

Não há falar em abandono da causa pela parte para ensejar extinção do
feito quando esta sempre peticionou nos Autos na defesa dos seus direitos (e-STJ
fls. 280-281).

alega violação dos arts. 485, III, e § 1o, do CPC. Afirma
Recurso especial:
que se configura abandono quando o exequente permanece inerte por mais de 30
(trinta) dias sem promover atos de sua incumbência. Aduz que, intimado
pessoalmente para suprir a falta, o exequente não impulsionou o feito no prazo de
5 (cinco) dias, impondo a extinção sem resolução de mérito.
conheceu do agravo para não
Decisão monocrática da Presidência:
conhecer do recurso especial interposto pelo agravante ante a incidência da
Súmula 7/STJ.
o agravante, a par de reiterar as suas razões de mérito,
Agravo interno:
apresenta insurgência contra a incidência da
Refere que a decisão
Súmula 7/STJ.
objurgada foi deficientemente fundamentada, notadamente quanto à aplicação do
referido óbice. Aduz a desnecessidade do reexame fático-probatório dos autos, de
sorte que, da análise dos atos processuais consignados, verifica-se a efetiva
contrariedade ao
III e § 1o, do CPC, e, bem assim, a inércia do agravado e
art. 485,
o abandono da causa.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão unipessoal da Presidência deste STJ conheceu do agravo
interposto pelo agravante para não conhecer de seu recurso especial ante a
incidência da Súmula 7/STJ.

I. Do reexame de fatos e provas
1. Com efeito, o
deixou expressamente consignada a ausência de
TJ/MT
inércia do exequente, hábil a justificar o reconhecimento de que, na espécie, não
restou configurado o abandono de causa, senão veja-se:

Constata-se que o caso versa sobre cumprimento de sentença
transitada em julgado em
proferida em ação de buscas e apreensão.
27/05/2020
Verifica-se que o Juízo determinou a intimação da parte credora para
manifestação em
tendo o Agravado apresentado petição na qual
06/08/2020,
refutou o pedido de prestação de contas formulado pelo executado no bojo dos
autos.
Documento eletrônico VDA55062156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/03/2026 19:58:32
Código de Controle do Documento: bc67a706-2a24-4ac8-8dd0-2401939b489d

Constata-se que foi determinada a intimação do Banco para apresentar
nota fiscal de venda do veículo o que foi atendido pela Instituição Financeira,
sobrevindo o despacho de
para a parte
se
14/12/2021,
requerida/executado
manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, tendo o mesmo ingressado com a petição de
sobrevindo decisão reconhecendo que em casos de venda do bem,
25/01/2022,
objeto do contrato de alienação fiduciária, o valor adquirido é utilizado para
quitação do crédito, e, eventual saldo remanescente deve ser entregue ao devedor,
após a devida prestação de contas, sendo necessário o ajuizamento de ação
autônoma para isto.
Determinou a intimação da parte devedora, para pagar a quantia
indicada pelo Credor (ID 31474263) no prazo de 15 (quinze) dias, constando que a
ausência do pagamento em tal interregno, importaria na aplicação da multa e de
honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1o, do CPC, sem prejuízo da
efetivação de penhora.
Dessa decisão houve recurso de apelação interposto pelo ora Agravante
em
houve contrarrazões datada de
sobrevindo decisão de
18/04/2022,
12/04/2022,
não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita datada de 04/06/2022.
Constata-se que há petição do Exequente datada de 02/08/2022,
requerendo o prosseguimento do cumprimento de sentença, referente aos
honorários advocatícios, sobrevindo o despacho determinando a intimação do
Exequente para apresentar memória de cálculo e a seguir a petição do ora
Agravante requerendo a extinção do feito por abandono da causa.
Neste contexto, apesar dos argumentos elencados pelo Agravante , uma
vez que a parte não lhe assiste razão Exequente sempre peticionou nos Autos
inclusive, após o pedido de cumprimento de sentença deixou de ter regular
andamento após o Agravante ter ingressado com apelação inadequadamente
contra a decisão que determinou sua intimação para pagamento do débito, cujo
recurso nem sequer foi conhecido.
Constata-se que consta, ainda, conflito de competência suscitado pelo
Agravante que foi julgado procedente para designar o Juízo da 4a Vara Especializada
em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para dar continuidade ao processo e
julgamento do feito, sendo posteriormente apresentado a planilha de débito
atualizada em
pela parte Recorrida, e posteriormente suscitado
15/12/2023,
abandono de causa que foi indeferido.
Diante desse quadro não há falar em abandono da causa pela parte
Exequente, uma vez que esta sempre peticionou nos autos na defesa de seus
direitos não assistindo razão ao
ao pretender a extinção do
Executado/Agravante
feito pelas razões suscitadas.
demais, ainda que em tese houvesse abandono da causa por mais de
A
30 (trinta) dias seria necessário a intimação da parte para dar andamento ao feito
não havendo, portanto, que se falar em extinção do processo por abandono como
pretende a parte Agravante, sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial
(...)
No caso em análise, não há como acolher a pretensão do Agravante em
ver reconhecido abandono da causa pela parte Agravada, uma vez que esta sempre
peticionou atendendo as determinações do Juízo (e-STJ fls. 285-288) (grifos
).
acrescentados

2. Destarte, alterar as conclusões adotadas pelo
notadamente
TJ/MT,
quanto ao reconhecimento do abandono de causa, em atenção às peculiaridades
Documento eletrônico VDA55062156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/03/2026 19:58:32
Código de Controle do Documento: bc67a706-2a24-4ac8-8dd0-2401939b489d

delineadas na hipótese e ao afastamento da inércia do exequente, demandaria
desta Corte, inevitavelmente, a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos.
3. A aplicação da
portanto, deve ser mantida.
Súmula 7/STJ,

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55062156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/03/2026 19:58:32
Código de Controle do Documento: bc67a706-2a24-4ac8-8dd0-2401939b489d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.673.842 / MT
Número Registro: 2024/0225638-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10033566620248110000 10076706520188110000 10086577520188110041
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCO ANTONIO DE ALMEIDA ARAUJO
ADVOGADO
: LÉO ADORNO CATALÁ - MT017525O
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADOS : RICARDO NEVES COSTA - MT012410A
FLÁVIO NEVES COSTA - MT012406A
RAPHAEL NEVES COSTA - MT012411A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCO ANTONIO DE ALMEIDA ARAUJO
ADVOGADO
: LÉO ADORNO CATALÁ - MT017525O
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADOS : RICARDO NEVES COSTA - MT012410A
Documento eletrônico VDA56078786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:58:49
Código de Controle do Documento: 1a7690cb-1d17-4bc0-9468-c2ebbcd7a891

FLÁVIO NEVES COSTA - MT012406A
RAPHAEL NEVES COSTA - MT012411A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:58:49
Código de Controle do Documento: 1a7690cb-1d17-4bc0-9468-c2ebbcd7a891